Tribunal: STF
Processo: ARE 1425377
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE RIO FORMOSO 24 HORAS, MESMO QUE EM REGIME DE PLANTÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DA ORDEM E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O Estado de Pernambuco interpôs Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, condenando o Estado de Pernambuco a manter em funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia a Delegacia de Polícia de Rio Formoso, mesmo que pelo regime de plantão dos seus servidores, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. 



    2. O Estado de Pernambuco alega a nulidade da sentença por ausência de comprovação dos fatos pelo Juízo. 



    3. Nos autos originários, o Estado de Pernambuco, questionado sobre a necessidade de dilação probatória, juntou ofícios informando que a situação da Delegacia já se encontrava regularizada, pedindo a extinção do feito por perda do objeto (id 56982021). Já o Parquet, ao se manifestar, discordou do Estado e juntou documentos comprovando que a Delegacia de Polícia de Rio Formoso continuava a funcionar inadequadamente (id 57347505).



    4. O Juiz, então, analisou o citado ofício apresentado pelo Estado e sopesou a resposta do Ministério Público e os expedientes juntados, oriundos da 10ª Companhia Independente de Policiamento Militar (ID 12542076) e da mesma Delegacia de Rio Formoso (ID 12542077), atestando que ocorrências sobre crimes havidos na cidade no período noturno ou em fins de semana seriam registradas nas Delegacias de Tamandaré e Palmares, concluindo que estaria comprovado o funcionamento da delegacia apenas em horário reduzido, e julgando procedente a Ação Civil Pública. 



    5. Ou seja, houve apenas a valoração da prova pelo Magistrado; nada que acarrete a nulidade da sentença. Preliminar rejeitada. 



    6. Mérito. O Ministério Público de Pernambuco ajuizou Ação Civil Pública alegando que a Delegacia da Polícia Civil localizada na cidade somente funcionaria em dias úteis, das 08:00 às 18:00, de modo que, nos finais de semana e alguns feriados, o Estado de Pernambuco prestaria os serviços de polícia civil à população de Rio Formoso no Município de Tamandaré, localizado a vinte quilômetros. Porém, nas noites de segunda à quinta-feira, corriqueiramente, o serviço seria prestado no Município de Palmares, situado a sessenta e cinco quilômetros de distância. 



    7. O apelante alega que a determinação contida na sentença viola o Princípio da Separação dos Poderes. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal aceita, em situações excepcionais, a ingerência do Poder Judiciário nos casos em que a omissão administrativa importa em inobservância de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Nesse sentido: (STF - AgR ARE: 1170152 MS - MATO GROSSO DO SUL 0808749-43.2012.8.12.0001, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/12/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-029 13-02-2019) e (RE 669635 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe068 DIVULG 10-04-2015 PUBLIC 13-04-2015. (STF - AgR RE: 669635 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/03/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-068 13-04-2015).



    8. A Constituição Federal, em seu art. 5º, assegura a todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e o art. 144, prevê a segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. 



    9. O legislador constituinte conferiu à segurança pública status demasiado relevante, sendo certo que o Poder Judiciário deve assegurá-lo, não representando, tal dever, intromissão indevida em Poder diverso. 



    10. Analisando a documentação constante nos autos, vê-se que o Ministério Público apresentou o documento de id 57347507 comprovando que nos meses de janeiro os plantões noturnos do litoral foram exclusivamente na cidade de TAMANDARÉ / PE, iniciando-se às 19 horas e se encerrando às 07 horas, abrangendo as cidades de São José da Coroa Grande, Barreiros, Tamandaré, Rio Formoso e Sirinhaém. 



    11. Resta claro que o funcionamento reduzido da delegacia local gera prejuízo à população, que necessita de um serviço contínuo de polícia judiciária. 



    12. A decisão combatida pretendeu assegurar o princípio constitucional da eficiência da atuação da Administração Pública, pois o serviço em questão, para ser devidamente prestado, deve ser contínuo, não sendo aceitável a tese de ausência de recursos ou da reserva do possível. 



    13. A carência de pessoal e a ausência de recursos não é razão para a prestação de um serviço constitucionalmente assegurado de forma deficitária, ainda mais em uma região assolada por tráfico de entorpecentes e assaltos constantes nas estradas. 



    14. Com relação à multa imposta, o Juízo a quo arbitrou-a no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a parte pretende sua exclusão ou redução do quantum. 



    15. O valor arbitrado guardou a devida razoabilidade e proporcionalidade, sendo, sua manutenção, um mecanismo importante para assegurar o cumprimento da decisão, sendo certo que a relevância da questão justifica o valor imposto. 



    16. Apelo desprovido, em consonância com a Manifestação do Ministério Público. 17. Decisão unânime.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF. 



    O recurso não merece acolhida. 



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se o AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; o RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e o RE 1.217.870-AgR, Relª Minª. Rosa Weber.



    Ademais, por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Por fim, pontuo que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator